Tribunal: TJBA
Processo: 8001509-15.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001509-15.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EGUIBERTO BARRETO FIGUEIREDO JUNIOR Advogado(s): RODRIGO BASTOS MACHADO, FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL, EXCESSO DE EXECUÇÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em nota promissória vinculada a Instrumento Particular de Confissão de Dívida, reconhecendo a regularidade do título executivo, afastando a alegação de inépcia da inicial, rejeitando o excesso de execução e validando a cláusula de vencimento antecipado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apresentação de demonstrativo de débito desatualizado configura inépcia da petição inicial da execução; (ii) estabelecer se houve excesso de execução diante dos cálculos apresentados pelo embargante; e (iii) determinar se a cláusula de vencimento antecipado pactuada no instrumento de confissão de dívida é nula ou abusiva. III. Razões de decidir 3. A finalidade do art. 798, I, “b”, do CPC é assegurar ao executado o conhecimento da composição do débito, sendo a apresentação de planilha desatualizada mera irregularidade formal quando inexistente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A execução lastreada em nota promissória e instrumento de confissão de dívida atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 784, incisos I e III, do CPC. 5. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor que o embargante entende correto, acompanhada de memória de cálculo compatível com os encargos previstos no título, ônus do qual o embargante não se desincumbiu. 6. A simples substituição unilateral dos encargos pactuados, sem prévio reconhecimento judicial de abusividade, não é apta a demonstrar excesso de execução. 7. A cláusula de vencimento antecipado expressamente pactuada, vinculada ao inadimplemento do devedor, é lícita e encontra amparo na legislação civil e na jurisprudência consolidada. 8. Inexistindo vícios no título ou no procedimento executivo, impõe-se a manutenção integral da sentença. IV.Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001509-15.2020.8.05.0032, oriundos do M.M Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, tendo, como Apelante, EGUIBERTO BARRETO FIGUEIREDO JÚNIOR, e como Apelado, BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA